Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-39.2017.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA:
CONCURSO PÚBLICO – QUESTIONAMENTO ACERCA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO EDITAL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CANDITADOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O número de vagas ofertadas em Edital de certame público é fato se insere no poder discricionário da Administração Pública. Precedentes STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003464-39.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 429.504.731-72 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), FRANCISCO FELIX DA SILVA - CPF: 594.146.851-20 (RECORRENTE), JOAO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 433.043.621-34 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO MOLINA DOS SANTOS - CPF: 655.115.221-04 (RECORRENTE), ERONILDO JOSE PINTO - CPF: 538.145.681-68 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – QUESTIONAMENTO ACERCA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO EDITAL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O número de vagas ofertadas em Edital de certame público é fato se insere no poder discricionário da Administração Pública. Precedentes STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020